Tribunal: TJMT
Processo: 1014508-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014508-19.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO JOSE - CPF: 286.173.632-15 (RECORRENTE), ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOCINEI MANOEL DA SILVA (VÍTIMA), ROSILANE GOMES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA EM CONCURSO FORMAL (2X) (ART. 121, § 2o, II E IV C/C ART. 14, II E ART. 70 DO CP) – DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER
.

-A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora imputada.

Devem ser mantidas as qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, por não se revelarem manifestamente improcedentes, se emergem do contexto fático-probatório, indícios suficientes de que o Recorrente, vizinho das vítimas, atirou em uma delas pelas costas, impulsionado por discussão banal decorrente de sua insatisfação acerca de um buraco aberto no muro da própria casa pelos ofendidos, para escoar água.

Segundo precedente do STJ, a prévia discussão entre agente e vítima, não afasta, de plano, a futilidade do crime de homicídio (
AgRg no AREsp 1420950/PB
).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Paulo José
interpôs a tempo e modo,
Recurso em Sentido Estrito
, contra a decisão de fls.193/198 pela qual foi
pronunciado
como autor do crime de
Tentativa de homicídio qualificado
pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (2X), previsto no art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II e art. 70 do Código Penal.

Em suas razões recursais, almeja o
afastamento das qualificadoras
(Fls. 209/216).

Por sua vez, o MP pleiteia o
desprovimento
do recurso (Fls. 220/230).

Em
juízo de retratação
tácito, o magistrado
a quo

manteve
a decisão objurgada (Fl. 234).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, é pelo
parcial

provimento
do recurso, conforme transcrição do sumário respectivo (Fls. 239/243):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (DUAS VÍTIMAS) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DOS OFENDIDOS – ACOLHIMENTO EM PARTE – A DISCUSSÃO HAVIDA PREVIAMENTE ENTRE O ACUSADO E AS VÍTIMAS, ALIADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU, IMPLICA NA IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR O CARÁTER FRÍVOLO, MESQUINHO OU DESPROPORCIONAL AO MÓVEL DO CRIME, DE MODO A ENSEJAR O DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – O MESMO NÃO SE PODE DIZER EM RELAÇÃO AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DOS OFENDIDOS, POIS, AINDA QUE TENHAM AS PARTES, INICIADO UMA DISCUSSÃO QUE ANTECEDEU AOS FATOS, AS VÍTIMAS NÃO ESPERAVAM ESSA REAÇÃO DO ACUSADO, AINDA MAIS O OFENDIDO JOCINEY, QUE, DE ACORDO COM O QUE CONSTA DOS AUTOS, FOI SURPREENDIDO PELAS COSTAS –
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021